Tribunal: TJES
Processo: 5010778-09.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010778-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEIR BATISTA LAMOGLIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5010778-09.2023.8.08.0011

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
LEIR BATISTA LAMOGLIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE HOUVE A INTERVENÇÃO DA CONSUMIDORA NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por LEIR BATISTA LAMOGLIA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que compareceu na concessionária ré para tratar de assuntos pessoais e foi surpreendida com demonstrativo de cálculo de consumo irregular de energia elétrica, referente Termo de Ocorrência e Inspeção, para pagamento de débitos no valor de R$5.808,64, que pagou em 12 (doze) vezes de R$401,00. Diante disso, a parte autora requer restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

1.
DECRETAR
a anulação dos
Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI)

45004070202,
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valore de R$ 5.808,64, ou qualquer outro valor referente ao mesmo;

2.
CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ 5.808,64 em favor do autor, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a citação (12/09/2023) com aplicação do INPC/IBGE, e juros de mora que deve ser considerada da citação (12/09/2023) em diante, neste caso empregando a Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária.

Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais.

Façam os autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Presidente deste Juizado Especial Cível.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 7467235, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de efeito suspensivo, incompetência do juizado, regularidade no procedimento de cobrança e a não devolução do valor pago pelo requerente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no entanto, recebo-o apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Isso posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirma veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID nº 7467225) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para a fim de comprovar atividade irregular do consumidor.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido,
já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural, adulteração de terceiros ou até mesmo erro na manutenção pela concessionária.
Assim, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Consoante a isso, entendo que a recorrente deve restituir o valor pago pela parte recorrida, a fim de voltar ao
status quo ante
.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)